Tribunal: TJMT
Processo: 0004169-39.2018.8.11.0027
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004169-39.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Competência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAMARA MARTINS CESAR - CPF: 020.269.681-28 (APELANTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDRIANA GIACOMOLLI - CPF: 513.743.071-49 (ADVOGADO), LAYANE INACIO PARREIRA - CPF: 034.111.591-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – ERRO MÉDICO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO – TRANSMISSÃO DE CITOMEGALOVÍRUS DE FORMA CONGÊNITA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que depende da demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Inexistindo conduta comissiva ou omissiva do poder público advindo de conduta culposa dos seus agentes e não demonstrado o nexo de causalidade com o dano alegado, não há de se falar em dever de reparar.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SAMARA MARTINS CESAR
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT,
M.M. Juiz Rafael Siman Carvalho
, na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
” nº
0004169-39.2018.8.11.0027
, que julgou improcedentes os pedidos feitos na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Como causa de pedir recursal, a apelante alega que está configurada a responsabilidade do recorrido, surgindo o dever de indenizar já que não teve o atendimento médico especializado a partir do diagnóstico, ainda na gestação, de que era portadora do CITOMEGALOVÍRUS não tendo recebido atendimento médico devido ao caso, o que deu causa à transmissão congênita do vírus à sua filha.

Ao final, pugna pela reforma
in totum
da sentença de primeiro para condenar o Município em danos morais e materiais.

Contrarrazões apresentadas pela apelada requerendo o desprovimento do recurso no - id – 127878766 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique a sua intervenção nos autos – id - 135042170 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se recurso de apelação cível interposto por
SAMARA MARTINS CESAR
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT,
M.M. Juiz Rafael Siman Carvalho
, na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
” nº
0004169-39.2018.8.11.0027
, que julgou improcedentes os pedidos feitos na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Passo à análise da insurgência recursal.

Extrai-se dos autos que SAMARA MARTINS CESAR ajuizou a presente “
Ação Indenizatória por Dano Moral e Material
” em face do Município de Itiquira, objetivando a condenação em danos morais e materiais em decorrência do requerido não ter oferecido o tratamento adequado durante o pré-natal, bem como, após o nascimento, nada contribuiu para que a situação da saúde da mãe e do bebê fosse amenizada, já que houve transmissão congênita do citomegalovírus, o que teria afetado a imunidade e prejudicado o ganho de peso da criança.

O magistrado
julgou improcedentes

os

pedidos

contidos na inicial, e
declarou

extinto
o
processo
,
com

resolução

de

mérito
,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015, sob o seguinte fundamento:

“(...) Além do mais, o caso descrito nos presentes autos refere-se à responsabilidade subjetiva, representada pela teoria da culpa administrativa, decorrente da omissão do ente público.

Com efeito, para sua deflagração não basta à mera objetividade de um dano relacionado com um serviço público. Necessário que exista algo mais, seja na modalidade culposa, sejam na dolosa, elementos tipificadores da responsabilidade subjetiva.

Portanto, bastando ao reconhecimento do direito do (a) autor (a) a comprovação efetiva de que o dano experimentado pela vítima decorreu da falha na prestação do serviço, falta esta que pode assumir a modalidade de inexistência, deficiência ou atraso na prestação do serviço.

Desta feita, se faz necessário que, para a responsabilização estatal por erro médico, reste demonstrado à má prestação do serviço e o seu nexo causal com o dano causado ao paciente.

No caso dos autos, contudo, não restou configurado que, dentre as técnicas disponíveis, o médico deixou de adotar o procedimento adequado, o nexo causal entre o atendimento realizado pela parte ré e o dano alegado pela autora.

Aliado a isso, temos a oitiva das testemunhas em Juízo também não demonstram a ocorrência de conduta culposa ou negligenciada. Afinal, as testemunhas Marcelo Henrique Coutinho e Jairo Andre Both Silveira, que trabalhavam no hospital na época dos fatos, relataram que a conduta médica fora a esperada dentro do quadro que se apresentava e que a paciente, ora autora.

Ainda, foram uníssimos em destacar que as comorbidades/enfermidades sofridas pela filha da autora sejam exclusivamente da doença objeto dos autos (CMV- citomegalovírus), inclusive, após análise da documentação apresentada em exordial, asseveram que a doença já era preexistente antes da gravidez ou de procurar ajuda médica.

Acrescido a isso, ambos os médicos testemunhas, assentiram que a doença viral, não possui tratamento especifico, apenas acompanhamento de sua evolução, demonstramo-nos que o tratamento é meramente paliativo, destacando, por seu turno, que não há como prever ou bloquear que o vírus adquirido pela mãe possa não atingir o feto através de tratamento específico.

Destaca-se igualmente que, mesmo havendo afirmação de que a criança é possuidora do vírus, pelos documentos carreados nos autos, as testemunhas acrescentaram que é difícil afirmar que os problemas com baixo ganho de peso, imunidade deficitária e outros sejam especificamente/exclusivamente de tal doença.

E, conforme apresentado, a criança nasceu prematura, a mãe com infecções, etc, diversas outras fontes que podem ter dado origem a situação que reclama a autora.

Aliás, a autora não trouxe aos autos que a prematuridade, sangramentos ou sofrimento fetal fosse derivado da má prestação de serviços, uma vez que, conforme se denota nos autos, toda vez que procurou atendimento, seja urgência ou rotina, foi atendida, conforme comprovaram a vasta documentação anexada aos pedidos iniciais e em contestação.

Ademais, as testemunhas apresentadas, confirmaram que o tratamento oportunizado e oferecido à autora foi o adequado, que mesmo a disposição de outra equipe médica (Santa Casa de Rondonópolis) nada acrescentou além dos cuidados após cesárea, não confirmando que a alta recebida de mãe e filha foi em razão da baixa imunidade, não há prova nos autos.

Portanto, as provas/documentações não permitem concluir que houve falha na prestação do serviço médico/municipal ambulatorial, que levasse ao reconhecimento do dever de indenizar a autora ou mesmo de qualquer agravamento.

Pelo contrário, pelo que consta dos autos, foi adotado procedimento correto pelos médicos que atenderam a autora, desde sua chegada até o momento atual, pois os novos documentos trazidos anexo as alegações finais, demonstram que o requerido continua atender a filha da suplicante nas necessidades básicas e necessárias.

Por outro lado, se faz necessário destacar, como dito alhures, a prestação de serviços médicos constitui obrigação de meio e não de resultado.

[...]

Outrossim, para que se pudesse cogitar da responsabilização civil, era imprescindível a produção de prova efetiva da imperícia médica, que levasse à caracterização do erro de diagnóstico e da influência deste no resultado danoso, o que não ocorreu no caso em questão.

De igual sorte, não houve nos autos comprovação dos gastos despendidos pela autora, apenas duas notas fiscais nos valores de R$ 300,00 (trezentos reais) e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais),referentes a consulta médica e um pedido de orçamento de exames, com pouco mais de R$400,00 (quatrocentos reais), porém, sem comprovação de tal pagamento.

São valores, que, mesmo devendo o Estado e Administração arcar com os custos da saúde (tratamentos, etc), caso a parte tenha condições, mesmo que de forma esporádica, deve ser suportado pela mesma.

E, no caso dos autos, restou mais que comprovado que o tratamento vem sendo custeado, em sua maioria, pelo requerido, conjuntamente com Estado.

Destarte, em casos como o do presente jaez, a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade milita em favor do ato praticado pelo agente público, e não o contrário. E, em decorrência de tal presunção, o ônus da prova da existência de vício no ato na hipótese erro médico é de quem alega.

E na hipótese dos autos, a autora não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito, conforme lhe competia por força do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Diante dessas considerações e não evidenciados nos autos a conduta culposa da parte requerida e do nexo de causalidade, não há como reconhecer a existência de ato ilícito praticado pela parte requerida.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, EXTINGUINDO-SE o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. (...)”

Irresignada com a sentença, a parte autora apresentou o presente recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade do ente público no referido caso em decorrência dos atos dos agentes públicos frente ao diagnóstico durante a gestação e transmissão congênita do Citomegalovírus, evidenciada diante da suposta ausência de oferta de tratamento especializado ao caso.

Logo, as alegações têm por base suposta conduta omissiva dos agentes públicos, e, nesse contexto, a responsabilidade civil do poder público tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do dano e do nexo causal entre a omissão na prestação do atendimento e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa.

Quanto aos danos omissivos do Estado, caso específico dos autos, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello:

“quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo"
(Curso de Direito Administrativo, 19ª ed., Ed. Malheiros, 2005, pág. 943).

No mesmo sentido, é a jurisprudência pátria:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ÓBITO DE REEDUCANDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NÃO CONFIGURADA – PRESO QUE RECEBIA ACOMPANHAMENTO MÉDICO – INFARTO DE MIOCÁRDIO – RUPTURA DO NEXO CAUSAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Quanto a reponsabilidade do Estado pelo óbito de um detento deve-se demonstrar a inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, conforme o entendimento do STF no RE 841526/RS.

Não tendo sido demonstrados os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade do Estado, especialmente no que se tange ao nexo causal entre a ação/omissão do Estado e o óbito do reeducando, não restam preenchidos os requisitos da responsabilidade civil.

(N.U 1000545-70.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORTO DE DETENTA ENQUANTO RECOLHIDA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Os autores narram na inicial que, na condição de foragida, a autora foi recapturada em 23/05/2016, quando mencionou ser gestante de 20 semanas e ter dores abdominais. Referem que no dia seguinte Tatiana foi transferida ao Presídio Estadual Feminino Madre Pelletier, sendo que somente em 11/06/2016 foi encaminhada ao Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, momento em que constatado que o feto já se encontrava sem vida, passando por procedimento de curetagem uterina. 2. A Administração Pública tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do § 6º do art. 37 da CF, o que dispensaria a parte prejudicada de provar a culpa do Poder Público para que ocorra a reparação, bastando à relação de causalidade entre a ação ou omissão administrativa e o dano sofrido. 3. O Estado demandado apenas se desonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, prove a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, caso fortuito, e força maior. 4. Ao Poder Público estadual, quando restringe a liberdade de qualquer cidadão, é imposto o dever de vigilância e guarda dos seus detentos. Ao passo que, aos presos é garantida constitucionalmente à integridade física e moral. Inteligência do art. 5º, inc. XLIX, da Constituição Federal. 5. O presente feito versa, em verdade, sobre responsabilização objetiva do Poder Público com base na omissão específica do Estado, diante do alegado dever especial de agir para impedir a ocorrência de evento danoso. Deste modo, se o Estado assim não atua para consecução do objeto previsto legalmente, a omissão passa a ser a causa direta e imediata do resultado que aquele deveria atuar para evitar a ocorrência deste. 6. No presente feito não se vislumbra conduta ilícita consubstanciada em negligência pelo ente demandado a autorizar a reparação pretendida, na medida em que não evidenciado o nexo causal entre o aborto sofrido pela apenada e eventual desídia do ente público. Negado provimento ao recurso.(Apelação Cível, Nº 70084589076, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 25-11-2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO - ACIDENTE EM RAZÃO DE BURACO NA VIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUTIVAS – PARTE AUTORA NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS CONFORME DISPÕE O ART. 373, I DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NEXO CAUSAL E CULPA/DOLO DO ENTE PÚBLICO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na não adoção de medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado danoso.
Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, incumbe à parte autora produzir prova do fato constitutivo do seu direito. Considerando que, no curso do processo, a parte autora não produziu prova quanto ao nexo causal e nem em relação à conduta omissiva do ente municipal, tem-se que não é possível concluir, de modo inequívoco, que tal acidente ocorreu por culpa deste. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, impõe-se a improcedência do seu pedido.

(TJ-MT 10353977020188110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021) (g.n.)

A partir dessas premissas, é certo que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Município de Itiquira, deve responder pela conduta omissiva de seus agentes, havendo o nexo causal e quando configurado o dolo ou culpa.

Além disso, é dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências dos seus estabelecimentos prisionais, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF.

In casu
, entretanto, embora a recorrente alegue ter havido falha/deficiência na prestação do serviço pela não oferta de atendimento especializado ao caso apresentado, não restou demonstrada a omissão dos agentes públicos, já que houve atendimento médico à autora, durante todo o pré natal, conforme comprovado pelos documentos trazidos na inicial, e, por outro lado, em momento alguma a recorrente especifica qual seria o atendimento devido, tampouco se haveria alguma medicação que teria deixado de ser ministrada.

Nesse passo, quanto aos alegados danos de caráter extrapatrimonial, diferentemente do alegado, a mera alegação de ter havido omissão por parte do réu, por si só, não afasta a necessidade de prova, por parte da autora, da presença dos demais elementos que
configuram o dever de indenizar, quais sejam, o dano e o nexo de causalidade.

Isso porque a demonstração do preenchimento de tais requisitos concerne aos fatos constitutivos do direito do autor, sem a qual não há como condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

E, no caso, não se verifica, a partir do caderno fático probatório, prova da existência de omissão culposa da atuação dos servidores do corpo médico do município apelado, mormente pelo incontroverso acompanhamento profissional durante todo o pré-natal da autora, de forma que a prova produzida nos autos demonstra que não houve negligência na atuação do ente municipal.

Assim, escorreita a sentença quanto à improcedência do pleito indenizatório, já que a alegada transmissão congênita do citomegalovírus à filha da autora e suas prováveis consequências na saúde da menor não guardam nenhum nexo de causalidade com qualquer conduta omissiva ou comissiva do ente público requerido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE ESTATAL POR ATO OMISSIVO – MORTE DE DETENTO – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RE Nº 841.526 – AUSÊNCIA DE FALHA ESTATAL – DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 841526/RS, em sede de repercussão geral e por unanimidade, fixou tese, segundo a qual, "em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento".

Descabe o pedido de reparação por danos morais e materiais quando ausente prova do nexo de causalidade entre a morte da vítima e a suposta conduta omissiva do ente público.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0008269-25.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)

Nesse quadro, inviável o acolhimento do pleito, mantendo-se incólume a sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro,
majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando suspensos em virtude da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024